Tribunal: TJMT
Processo: 1037629-79.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037629-79.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DEVEZA COSTA SERAFIM - CPF: 828.902.851-20 (APELANTE), JORGIANA SANGALLI - CPF: 005.452.091-61 (ADVOGADO), ADRIANO CANASSA SERAFIM - CPF: 137.235.008-03 (APELANTE), Diretor de Tributação e Fiscalização da Secretaria de Fazenda de Cuiabá (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – ISSQN – OBRA RESIDENCIAL EM IMÓVEL PRÓPRIO – EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO – INADMISSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E DEVIDO PROCESSO LEGAL – LIMITES DA VIA MANDAMENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para afastar a exigência de pagamento de ISSQN como condição para a expedição de “Habite-se” relativo a imóvel residencial construído pelos impetrantes, deixando, contudo, de declarar a nulidade do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o condicionamento da expedição do “Habite-se” ao pagamento de ISSQN; (ii) estabelecer se é possível, em mandado de segurança, declarar a nulidade do lançamento tributário.

III. Razões de decidir

3.

O “Habite-se” constitui ato administrativo vinculado à verificação da regularidade técnica e urbanística da edificação, não se prestando à aferição da situação fiscal do contribuinte.

4.

A Administração Pública não pode utilizar restrições administrativas como meio indireto de cobrança de tributos, sob pena de caracterizar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nas Súmulas 70, 323 e 547, veda a utilização de medidas coercitivas indiretas para a cobrança de créditos tributários.

6.

O ente público dispõe de meios próprios para constituição e cobrança do crédito tributário, como o lançamento fiscal e a execução fiscal, sendo inadequado o uso de atos administrativos técnicos para esse fim.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, o que impede a análise aprofundada acerca da existência ou não do fato gerador do ISSQN.

8.

A declaração de nulidade do lançamento tributário demanda exame fático-probatório incompatível com a via mandamental, devendo ser buscada em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode condicionar a expedição de “Habite-se” ao pagamento de ISSQN, por configurar sanção política.

2.

O “Habite-se” é ato administrativo vinculado à regularidade técnica da obra, não podendo ser utilizado como instrumento de cobrança tributária.

3.

O mandado de segurança não é via adequada para declaração de nulidade de lançamento tributário quando houver necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1006147-16.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 02.12.2025; TJMT, Remessa Necessária nº 1028280-18.2024.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 21.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1045989-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA CRISTINA DEVEZA COSTA SERAFIM

e ADRIANO CANASSA SERAFIM contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1037629-79.2023.8.11.0041, que concedeu a segurança requestada.

Consta dos autos que os impetrantes obtiveram alvará de construção expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, autorizando a edificação de residência unifamiliar em imóvel de sua propriedade localizado no Condomínio Florais dos Lagos, nesta capital.

Após a conclusão da obra, ao requererem a expedição do Auto de Conclusão
, “Habite-se”,
foram surpreendidos com a exigência, por parte da autoridade fazendária municipal, do pagamento de ISSQN, consubstanciado no lançamento identificado no DAM n.º 1410525333, como condição para a liberação do referido documento administrativo.

Sustentaram os impetrantes que a edificação foi realizada com recursos próprios e mão de obra diretamente contratada, inexistindo prestação de serviço por empresa construtora ou prestador de serviço sujeito à incidência do ISSQN, razão pela qual reputaram ilegal a exigência tributária e o condicionamento da expedição do
“Habite-se”
ao seu pagamento. (Id. 348300913).

A liminar foi deferida para determinar a expedição do documento sem a exigência do tributo. (Id. 348300927).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, o Município de Cuiabá sustentou a legalidade da cobrança do ISSQN, afirmando que o proprietário da obra assume responsabilidade tributária quando não comprova a contratação regular de prestadores de serviço mediante apresentação de notas fiscais, nos termos da legislação tributária municipal.

(Id. 348300936).

Sobreveio sentença que CONCEDEU A SEGURANÇA, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o pagamento de ISSQN como condição para a expedição do “
Habite-se”.
(Id. 348300941).

Inconformados, os próprios impetrantes interpuseram recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de anulação do crédito tributário lançado, limitando-se a afastar a exigência do tributo apenas como condicionante para a expedição do documento administrativo. (Id. 348300947).

Já, no âmbito de Segundo Grau, a douta Procuradoria-geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pelo provimento do recurso. (id. 350425866).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA CRISTINA DEVEZA SERAFIM e seu esposo, ADRIANO CANASSA SERAFIM, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1037629-79.2023.8.11.0041, pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, em suma, concedeu a ordem mandamental em favor da impetrante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação de eventual omissão na sentença que, ao conceder parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança, afastou a exigência do pagamento de ISSQN como condição para a expedição do “Habite-se”, mas deixou de declarar a nulidade do lançamento tributário.

Sustentam os apelantes, em síntese, que o decisum deveria ter avançado também sobre a validade do crédito tributário lançado pela municipalidade, reconhecendo sua nulidade em razão da inexistência de fato gerador do imposto.

Todavia, não lhes assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, os impetrantes ajuizaram mandado de segurança com o objetivo de afastar o condicionamento imposto pela municipalidade, que vinculou a expedição do “Habite-se” ao pagamento de ISSQN supostamente incidente sobre a obra residencial construída em imóvel de sua propriedade.

A sentença reconheceu a ilegalidade desse condicionamento, ao fundamento de que a Administração Pública não pode utilizar atos administrativos de natureza vinculada como instrumento indireto de cobrança de tributos.

Tal entendimento revela-se juridicamente correto.

Com efeito, o
“Habite-se”
consiste em ato administrativo de natureza vinculada, destinado exclusivamente a atestar a conformidade técnica e urbanística da edificação, certificando que a construção atende às exigências legais e regulamentares necessárias para sua ocupação.

Não se trata, portanto, de instrumento destinado à verificação da regularidade fiscal do contribuinte, tampouco pode ser utilizado como mecanismo de coerção para satisfação de crédito tributário.

A utilização de restrições administrativas como meio indireto de cobrança de tributo caracteriza verdadeira sanção política, prática reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme enunciados das Súmulas nº 70, 323 e 547.

A orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça segue precisamente nessa mesma direção.

Nesse sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação/Remessa Necessária n. 1006147-16.2023.8.11.0041, de relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, em 02/12/2025, assentou que a emissão do “Habite-se” constitui ato administrativo vinculado à regularidade técnica da construção e não pode ser condicionada ao pagamento de ISSQN, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

Na mesma linha, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao apreciar a Remessa Necessária n. 1028280-18.2024.8.11.0041, de relatoria do Des. Deosdete Cruz Junior, em julgamento realizado em 21/10/2025, reconheceu que o condicionamento da expedição do
“Habite-se”
ao pagamento de tributo constitui prática abusiva, uma vez que a Administração dispõe de instrumentos próprios para a constituição e cobrança do crédito tributário, não sendo admissível a utilização de atos administrativos técnicos como mecanismo coercitivo de arrecadação.

Ainda no mesmo sentido, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1045989-58.2025.8.11.0000, de relatoria do Des. Jones Gattass Dias, em 10/02/2026, reafirmou o entendimento de que não incide ISSQN sobre construções realizadas pelo próprio proprietário em terreno e com recursos próprios, por inexistir prestação de serviço a terceiros, elemento indispensável à configuração do fato gerador do imposto.

Esses precedentes evidenciam que a orientação jurisprudencial deste Tribunal encontra-se firmemente consolidada no sentido de reconhecer a ilegalidade do condicionamento da expedição do “Habite-se” ao pagamento de ISSQN, bem como de afirmar que a Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para a cobrança de eventual crédito tributário, tais como o lançamento fiscal e a execução fiscal.

Nesse contexto, correta se mostra a sentença ao conceder a segurança para afastar o condicionamento administrativo imposto aos impetrantes.

Por outro lado, não merece acolhida a pretensão recursal de ver declarada, no âmbito do mandado de segurança, a nulidade do lançamento tributário.

Isso porque o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

A análise da validade do lançamento fiscal, especialmente quando fundada na alegação de inexistência de fato gerador do tributo em razão da natureza da obra realizada, pode demandar exame aprofundado de elementos fáticos e documentais, tais como a efetiva forma de execução da obra, eventual contratação de terceiros e a estrutura de financiamento do empreendimento.

Tais questões extrapolam os limites cognitivos da via mandamental, sendo mais adequadamente apreciadas em ação própria, como a ação anulatória de débito fiscal ou no âmbito do processo administrativo tributário.

Assim, a sentença recorrida agiu com acerto ao delimitar o alcance da tutela jurisdicional ao ato administrativo impugnado, reconhecendo a ilegalidade do condicionamento do
“Habite-se”
ao pagamento do tributo, sem avançar sobre matéria que exige cognição probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer vício ou omissão na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que concedeu parcialmente a segurança, a fim de confirmar a ordem para que o Município de Cuiabá e seu Secretário Municipal de Fazenda se abstenham de exigir a comprovação de recolhimento do ISSQN como condição para a expedição do
“Habite-se”
do empreendimento descrito na inicial, ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de promover a constituição e cobrança do crédito tributário pelas vias ordinárias, com apresentação de contraditório e ampla defesa pela parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026